Tribunal: TJDFT
Processo: 0718346-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ NO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE EM VALOR MAIOR QUE O DEVIDO POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu contra o acórdão, que conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de ressarcimento de valores que indevidamente recebeu a mais a título de indenização de licença-prêmio por assiduidade não gozada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, a discussão consiste na análise de obscuridade do acórdão no tocante à ausência de comprovação da má-fé do réu embargante no recebimento da indenização do período de licença-prêmio por assiduidade não considerado para a concessão de sua aposentadoria voluntária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inegável que o réu tinha conhecimento do erro operacional e intencionalmente se omitiu ao deixar de comunicar o pagamento indevido a maior à Administração Pública para a correção do ato e a devolução da diferença ilicitamente recebida, não tendo ele comprovado boa-fé no recebimento da indenização no valor em que lhe foi erroneamente pago, o que gerou locupletamento e a obrigação de ressarcimento, consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1.009 dos recursos repetitivos e na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, como foi demonstrado na fundamentação do acórdão embargado.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESES
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada ao embargante em razão do caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há obscuridade no acórdão que apreciou as questões discutidas no julgamento da apelação, expondo, com clareza, as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.